Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-48.2021.8.11.0020
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-48.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 896.390.811-91 (APELANTE), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – TAXAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - LIVRE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo da média publicada.

Quanto ao
Registro do Contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

No caso dos autos, houve a cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem
e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

No que tange a contratação do Seguro de Proteção Financeira, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP TEMA 972, no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não seja imposta à contratante restrição à sua liberdade de escolha.

Na hipótese
, a opção de inclusão do valor do seguro contratado no montante do financiamento está expressa no Contrato de Financiamento assinado pela emitente (Quadro B.6 Seguros Financiados), bem como consta dos autos (ID. 113079967). Assim, não há elementos nos autos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo, bem como o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época da contratação existiam propostas mais vantajosas e preços menores apresentados por outras seguradoras, com o fito de demonstrar que não teve opção de escolher a seguradora de sua preferência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000159-48.2021.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ROBSON DOS SANTOS SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A
.

A Juíza
a quo
analisou todas as cláusulas impugnadas pelo Apelante atinente à operação bancária (financiamento de veículo), e rechaçou as arguições de abusividade dos encargos da normalidade.
Procedeu a análise apenas dos encargos da normalidade contratual, e manteve a taxa de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, confirmando o contrato. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O mutuário recorreu alegando que o percentual dos juros remuneratórios está acima da média publicada pelo Bacen e que é abusiva a capitalização mensal sem a prévia anuência do consumidor, e sem que haja cláusula expressa, requestando para que seja alterada a periodicidade para a anual.

Ressaltou que o contrato fora firmado em março/2013, mediante juros remuneratórios de 1,96% ao mês; porém, o Banco Apelado aplicou taxa de 2,50%, o que, no seu modo de ver, significa abuso cometido pelo credor.

Argumentou que as
Tarifas de Avaliação, de Registro de Contrato e de Seguro
não contêm comprovação de terem sido prestadas, revelando cobrança abusiva.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 113080005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em
19 de novembro de 2019
,
ROBSON DOS SANTOS SILVA
celebrou com o
BANCO VOTORANTIM S.A.
o Contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo modelo Volkswagen Gol (G5), ano 2013, cor branca, placas OMO 3711.

No contrato, o demandante obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,96% ao mês. De acordo com o item F.4 do contrato, o valor total disponibilizado ao Apelante corresponde ao montante de R$ 27.405,28 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 37,44% ao ano.

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais). Além disso, o contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:
(i)
Inclusão de Gravame no importe de R$ 42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
(ii)
Avaliação do veículo no montante de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais),
(iii)
Seguro de Proteção Financeira na quantia de R$ 1.115,73 (um mil, cento e quinze reais e setenta e três centavos) e
(iv)
Registro do Contrato no importe de R$ 193,06 (cento e noventa e três reais e seis centavos) (ID. 113079964).

Ao manejar a ação revisional, o Apelante questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,96% ao mês), bem como sustentou a abusividade da capitalização mensal. No mais, insurgiu-se contra todas as despesas administrativas.

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão deduzida na Exordial, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito à taxa dos juros remuneratórios e as seguintes tarifas administrativas:
Registro do Contrato
no importe de R$ 193,06 (cento e noventa e três reais e seis centavos),
Avaliação

do Veículo
no montante de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) e o
Seguro de Proteção Financeira
no montante de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Com efeito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

Relativamente à
taxa dos juros remuneratórios
, o contrato aderido pelo Apelante foi de 1,96% ao mês e 26,28% ao ano, capitalizados mensalmente. Além do mais, conforme relatado alhures, o
Custo Efetivo Total
é de 37,44% ao ano.

Consultando detidamente os autos, verifico anexo sob ID. 113079964 “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO que, em 19/11/2019, o Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 1,96% e 26,28% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,57% ao mês e 20,56% ao ano na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos” no período de 19/11/2019 a 25/11/2019.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,57% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,96% ao mês), resulta em 0,39%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,39% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“
A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida nesse ponto.

No que tange à
capitalização mensal
, ao contrário do alegado pelo devedor, além de pactuação expressa, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

De acordo com o STJ, além de haver a expressa capitalização mensal no contrato, no caso, no Quadro F – Dados do Financiamento, o mutuário não nega ter recebido o valor financiado.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original).

Quanto ao
Registro do Contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

Observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

No caso dos autos, houve a cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem
e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Portanto, é de rigor a confirmação da sentença neste capítulo.

Quanto ao
Seguro de Proteção Financeira,
a Apelante alega, de forma genérica, foi compelida a contratar o seguro junto com o financiamento no valor de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo o juiz da causa afastado a cobrança.

Acerca dessa matéria, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP TEMA 972, no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não seja imposta à contratante restrição à sua liberdade de escolha.

Confira-se a ementa paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2
-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.(STJ -
Resp: 1639320 SP
2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 17/12/2018 – sem destaque no original).

Com efeito, a inclusão do seguro nos contratos bancários não é vedada pelo Banco Central do Brasil, sendo certo que não se trata de serviço financeiro e sim de uma garantia de quitação do contrato em caso de eventuais sinistros ou infortúnios. O serviço beneficia tanto o segurado e/ou seus dependentes, por incluir seguro de vida, invalidez e desemprego, quanto à instituição financeira, porquanto minimiza o risco de não recuperação do crédito.

Na hipótese
, a opção de inclusão do valor do seguro contratado no montante do financiamento está expressa no Contrato de Financiamento assinado pela emitente (Quadro B.6 Seguros Financiados), bem como consta dos autos (ID. 113079967). Assim, não há elementos nos autos que evidenciem a imposição da contratação dos seguros como condição para celebração do contrato de financiamento do veículo, bem como o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que à época da contratação existiam propostas mais vantajosas e preços menores apresentados por outras seguradoras, com o fito de demonstrar que não teve opção de escolher a seguradora de sua preferência.

Ressalto, ainda, que no próprio contrato de financiamento, também, foi dada ao Apelante a oportunidade de contratar o Despachante (item B.7); no entanto, foi assinalado a opção negativa.

Desse modo, me parece no mínimo incongruente as alegações de obrigatoriedade na contratação do seguro, posto que, uma cláusula foi aceita e outra negada, sendo as duas do mesmo contrato de financiamento. Logo, inexiste qualquer indício de que o Apelante foi compelido a contratar seguro, por essa razão, não há que se falar em abusividade na cobrança respectiva.

Portanto, não é ilegal ou abusiva a contratação do seguro a ensejar a admissibilidade da devolução dos valores pagos a este título.

Feitos esses esclarecimentos, dúvidas não há de que os pedidos revisionais são improcedentes.

Posto isso, mantenho inalterada a sentença recorrida, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022